Tribunal: STF
Processo: RHC 246917
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jhonatan Araújo de Oliveira Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 921.557/MG (evento 38).



    O Recorrente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, lastreada na droga apreendida e na gravidade abstrata do delito. Aduz ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Ressalta a desproporcionalidade da segregação, a existência de circunstâncias favoráveis ao recorrente e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Aponta que a manutenção da prisão preventiva sem que haja condenação transitada em julgado viola diretamente o princípio constitucional da presunção de inocência. Requer a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição da prisão provisória por cautelares diversas (evento 34).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 38):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerado o risco de reiteração criminosa, tendo em vista que a conduta, em exame, não é fato isolado na vida do Agravante; constando no decreto prisional que - a CAC (ID10194812795) revela a existência de sentença penal condenatória ainda não transitada em julgado, na qual o autuado foi condenado pelo crime de tráfico privilegiado nos autos da ação penal de n. 0025928-92.2019.8.13.0116. Consta ainda na FAC (ID 10194782660) passagens pretéritas por tráfico de drogas -. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar imposta. Precedente.



    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. ”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na espécie, ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (evento 38):



    “In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerado o risco de reiteração criminosa, tendo em vista que a conduta, em exame, não é fato isolado na vida do Agravante, constando no decreto prisional que "a CAC (ID10194812795) revela a existência de sentença penal condenatória ainda não transitada em julgado, na qual o autuado foi condenado pelo crime de tráfico privilegiado nos autos da ação penal de nº 0025928-92.2019.8.13.0116. Consta ainda na FAC (ID 10194782660) passagens pretéritas por tráfico de drogas" (fl. 38).



    Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão hostilizado:



    "No bolso da bermuda do paciente foram localizados 07 (sete) pinos de cocaína, 06(seis) pedras de crack, 01 (um) celular marca Samsung e a quantia de R$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais) em cédulas diversas. No banco do passageiro da caminhonete, dentro de uma sacola rasgada e aberta, foram localizados 02 (dois) pinos de cocaína e 03 (três) pedras de crack. Foram localizados 23 (vinte e três) pinos de cocaína e 12 (doze) pedras de crack no local onde o paciente dispensou algo pela janela do veículo.



    De tal modo, houve a apreensão total de 32 (trinta e dois) pinos de cocaína, pesando 37,5g (trinta e sete gramas e cinco decigramas); e 21 pedras de crack, pesando 6,1g (seis gramas e um decigrama). 



    [...]



    Nota-se que a conduta narrada nos autos é extremamente gravosa, de modo que é crível inferir que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não se revela concretamente suficiente para a reprovação e prevenção da prática criminosa. É que, o tráfico realiza a difusão da droga no meio social, o que agride fortemente a saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma, frise-se, principalmente em decorrência do poder destrutivo das substâncias apreendidas em poder do paciente(cocaína e crack). Com o risco de violação à saúde pública, tem-se a prisão preventiva como necessária à garantia da ordem pública, pressuposto autorizador da medida cautelar.



    Ademais, extrai-se dos autos que este não é o primeiro registro policial pelo suposto envolvimento do paciente com a criminalidade, haja vista constar em sua FAC (ID nº 10194782660) e CAC (ID nº 10194812795) que ele está em cumprimento de pena pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de ser reincidente na prática, em tese, dos crimes de roubo majorado, corrupção de menor, extorsão qualificada e posse irregular de arma de fogo de uso permitido" (fls. 45-47).



    Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar imposta.



    (...)



    Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.” 



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do recorrente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    De outro lado, a existência de circunstâncias favoráveis ao recorrente não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente